Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PJE – 1014101-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
M.L.B., repres. por sua genitora ARESSA LOEBEL
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, verifica-se a probabilidade do direito, eis que a autora/agravada não trouxe nenhuma cópia do contrato firmado pelas partes a fim de se verificar qual a modalidade do plano, e quais as coberturas e procedimentos garantidos para o tratamento receitado no ID 33118335 (psicologia ABA/análise aplicada do comportamento, fonoaudiologia ABA/análise aplicada do comportamento, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia), conforme se vê dos autos originários.
Ademais, nota-se pelos documentos de ID’s 33054810 33054816 - autos originários, que o contrato de prestação de serviço de plano de saúde foi firmado pela agravada com a Unimed Rio, ou seja, pessoa jurídica distinta da agravante.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos no ID 48866995, até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora